Tribunal: TJMT
Processo: 1038226-48.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038226-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 230.302.751-91 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO: ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. REQUALIFICAÇÃO CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, para afastar a natureza de cartão de crédito rotativo, requalificar a contratação como mútuo bancário consignado tradicional, aplicar as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável às pretensões deduzidas em ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quanto à repetição de indébito; (
ii
) estabelecer se houve falha no dever de informação capaz de invalidar a contratação do cartão de crédito consignado e autorizar a sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida possui natureza predominantemente declaratória e revisional, fundada em alegada violação aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, afastando a incidência do prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

Em demandas decorrentes de responsabilidade contratual e repetição de indébito fundada em relação jurídica pré-existente, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional conta-se a partir de cada desconto realizado, impondo o reconhecimento da prescrição apenas das parcelas exigidas há mais de dez anos do ajuizamento da ação.

O cartão de crédito consignado com RMC apresenta estrutura contratual distinta do empréstimo consignado tradicional, especialmente quanto à inexistência de amortização efetiva do principal e à incidência de juros mais elevados, o que impõe dever de informação qualificado por parte da instituição financeira.

O dever de informação, expressão da boa-fé objetiva, exige esclarecimento claro, adequado e compreensível acerca da natureza do produto, da forma de amortização, das taxas de juros e das consequências econômicas da contratação, não se satisfazendo com a mera formalização documental.

A ausência de prova de que o consumidor foi devidamente
informado
sobre as características essenciais do cartão de crédito consignado evidencia falha informacional e prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A utilização do cartão para saques ou operações complementares não afasta, por si só, a configuração da falha no dever de informação, quando inexistente demonstração de ciência inequívoca do consumidor quanto à modalidade contratada.

A requalificação do contrato para empréstimo consignado tradicional constitui medida adequada para reequilibrar a relação contratual, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

Inexistente comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, afastada a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ações revisionais de cartão de crédito consignado com RMC fundadas em violação ao dever de informação, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada desconto realizado.

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada sobre sua natureza, forma de amortização e consequências econômicas configura
prática abusiva e autoriza a requalificação do contrato para empréstimo consignado tradicional.

Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 205 e 170; CC, art. 206, § 3º, IV; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019,
DJe
13.03.2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023; TJMT, Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041; TJMT, N.U. 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1038226-48.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S
/
A

APELADO: SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA em ação revisional de contrato de empréstimo consignado/cartão de crédito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais
,
para: (i) determinar a revisão da contratação, adequando o contrato às normas de proteção do consumidor e afastando a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC; (
ii
) requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil desde a contratação; (
iii
) condenar a parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês; e (
iv
) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 206, §3º, IV, do Código Civil, considerando que o contrato foi celebrado em 12/11/2012 e a ação distribuída em 06/10/2023. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, sustentou a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pelo apelado, com pleno conhecimento da natureza do produto, tendo inclusive utilizado o cartão para realizar saques complementares.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme se depreende dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Prescrição)

Eminentes pares:

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 206, §3º, IV, do Código Civil, considerando que o contrato foi celebrado em 12/11/2012 e a ação distribuída em 06/10/2023. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do
CDC.

No entanto, no caso,
o
autor/recorrid
o
pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes, em decorrência de violação de normas do
CDC
, em especial a falha no dever de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a
discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso,
comprovou o banco que
os descontos na folha de pagamento d
o autor
iniciaram em
novembro/2012 (id 341833355)
, portanto, há parcelas descontadas há mais de 10 anos, considerando que o ajuizamento da ação se deu em
06/10/2023
.

Posto isso,
ACOLHO

a prejudicial de mérito arguida e reconheço a prescrição das prestações descontadas antes de 06/10/2013.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, notadamente aqueles relacionados ao direito do consumidor e à teoria dos contratos.

A questão central consiste em verificar se o apelado foi devidamente
informado
sobre a natureza do produto contratado - cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável - ou se, ao contrário, foi induzido a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional.

Para adequada compreensão da controvérsia, impende estabelecer as distinções fundamentais entre as duas modalidades contratuais em discussão.

O empréstimo consignado tradicional caracteriza-se como contrato de mútuo com desconto em folha de pagamento, no qual o mutuário recebe determinada quantia e compromete-se a devolvê-la em parcelas fixas e pré-determinadas, com prazo certo para quitação e amortização progressiva do principal. Trata-se de modalidade contratual que oferece maior previsibilidade ao consumidor, com taxas de juros geralmente inferiores às praticadas em outras operações de crédito.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) configura modalidade híbrida que combina elementos do cartão de crédito tradicional com o desconto consignado em folha de pagamento. Nessa modalidade, o consumidor autoriza a reserva de parte de sua margem consignável (geralmente até 5% de sua remuneração) para pagamento automático do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, independentemente da utilização efetiva do cartão.

A principal distinção entre as modalidades reside no fato de que, enquanto no empréstimo consignado tradicional há amortização progressiva do principal, com prazo determinado para quitação, no cartão de crédito consignado com RMC o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, não havendo amortização significativa do principal, o que pode resultar em dívida perpétua caso o consumidor não quite integralmente a fatura mensalmente.

Essa distinção fundamental implica consequências econômicas relevantes para o consumidor, notadamente em razão das taxas de juros significativamente mais elevadas praticadas na modalidade de cartão de crédito em comparação ao empréstimo consignado tradicional, bem como
pela potencial
perpetuação da dívida decorrente da ausência de amortização efetiva do principal.

No caso em apreço, o apelante sustenta a validade da contratação do cartão de crédito consignado, argumentando que o contrato é claro quanto à natureza do produto e que o apelado utilizou efetivamente o cartão para realizar saques complementares, o que demonstraria sua ciência quanto à modalidade contratada.

Contudo, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, não obstante a formalização do contrato de cartão de crédito consignado, não há evidências suficientes de que o apelado tenha sido adequadamente informado sobre as características essenciais do produto, suas distinções em relação ao empréstimo consignado tradicional e, principalmente, sobre as consequências econômicas de sua escolha.

O dever de informação, corolário do princípio da boa-fé objetiva, assume especial relevância nas relações de consumo, notadamente naquelas estabelecidas no âmbito do sistema financeiro, caracterizadas pela complexidade técnica e pela assimetria informacional entre as partes.

Tal dever não se satisfaz com a mera entrega de documentos contratuais ou com a colheita de assinaturas, exigindo-se que a informação seja prestada de forma clara, adequada e compreensível ao consumidor médio.

No contexto específico da contratação de cartão de crédito consignado com RMC, o dever de informação impõe à instituição financeira a obrigação de esclarecer ao consumidor, de forma inequívoca e compreensível, as características essenciais do produto, suas distinções em relação ao empréstimo consignado tradicional, as taxas de juros aplicáveis, a forma de amortização (ou ausência dela) e, principalmente, as consequências econômicas de sua escolha.

A mera formalização do contrato, com a colheita de assinaturas em documentos que fazem referência ao "cartão de crédito", não é suficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação, especialmente quando se considera o contexto em que tais contratações geralmente ocorrem, caracterizado pela celeridade, pela pressão comercial e pela vulnerabilidade agravada do consumidor, frequentemente idoso ou com baixo nível de instrução.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, quando realizada sem a prestação de informações claras, adequadas e compreensíveis ao consumidor, configura prática abusiva, autorizando a intervenção judicial para reequilíbrio da relação contratual.

No caso concreto, a análise dos elementos probatórios não permite concluir, com segurança, que o apelado tenha sido adequadamente informado sobre a natureza do produto contratado e suas consequências econômicas. Ao contrário, as circunstâncias do caso sugerem que o apelado foi induzido a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional, modalidade mais vantajosa do ponto de vista econômico.

A alegação do apelante de que o apelado utilizou o cartão para realizar saques complementares não é suficiente para afastar a conclusão de que houve falha no dever de informação, pois tal utilização pode ter ocorrido sem a compreensão adequada da natureza do produto e de suas consequências econômicas.

Ademais, a significativa disparidade econômica entre as duas modalidades contratuais - sendo o cartão de crédito consignado com RMC substancialmente mais oneroso para o consumidor e mais lucrativo para a instituição financeira - reforça a presunção de que, se adequadamente informado, o consumidor teria optado pela modalidade mais vantajosa economicamente, qual seja, o empréstimo consignado tradicional.

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em contrato de empréstimo consignado tradicional, determinada pela sentença recorrida, apresenta-se como medida adequada para reequilíbrio da relação contratual, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

No que tange ao argumento do apelante de que o apelado permaneceu inerte durante anos, deixando transcorrer diversos descontos para somente então insurgir-se contra a suposta irregularidade, imperioso destacar que tal circunstância não é suficiente para convalidar prática abusiva ou afastar o direito à revisão contratual.

A inércia temporária do consumidor pode decorrer de diversos fatores, como desconhecimento de seus direitos, dificuldade de acesso à justiça ou mesmo incompreensão quanto à natureza dos descontos realizados em sua remuneração, não
configurando, por si só, comportamento contrário à boa-fé objetiva ou renúncia tácita ao direito de questionar a validade da contratação.

Ademais, tratando-se de relação de trato sucessivo, cada novo desconto realizado renova a pretensão do consumidor, não se podendo falar em comportamento contraditório pelo simples fato de não ter havido questionamento imediato dos primeiros descontos.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática
configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Quanto à restituição dos valores cobrados indevidamente, determinada pela sentença recorrida na forma simples, não se vislumbra qualquer reparo a ser feito, uma vez que não há elementos nos autos que indiquem má-fé da instituição financeira, requisito necessário para a aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do
CDC.

Assim,
considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela manutenção integral da sentença recorrida, que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em contrato de empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado e restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

Ante o exposto,
ACOLHO

a prejudicial de mérito arguida e reconheço a prescrição das prestações descontadas antes de 06/10/2013
; e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em
2
% (
dois
por cento), totalizando
17
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026